Tribunal: STF
Processo: Rcl 58271
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Reginaldo Aparecido Wisenfad ajuizou reclamação constitucional em que alega que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo teria teria desrespeitado a autoridade desta Suprema Corte no julgamento do ARE 835.833, Tema 800, ministro Teori Zavaschi e incidido em usurpação da competência do Supremo.



    O acórdão reclamado está assim ementado (eDoc 10):



    Agravo Interno interposto contra decisão denegatória de seguimento de Recurso Extraordinário. Condenação do réu à pena de 2 meses de detenção, convertido em multa, pela prática do crime de ameaça. Ausência de condições de admissibilidade. Artigo 1.030, I, "a", do CPC. Não cabimento do recurso para reexame de prova. Súmula 279 do c. STF. Inexistência de repercussão geral e ofensa à Constituição Federal. Manutenção da decisão. Agravo não provido.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    O recurso extraordinário foi inadmitido (eDoc 12), com suporte na sistemática da repercussão geral (ARE 835.833, Tema 800, ministro Teori Zavaschi).



    O reclamante interpôs agravo interno (eDoc 9), com base no art. 1.021 do Código de Processo Civil, o qual foi desprovido (eDoc 12). 



    O Supremo possui firme jurisprudência no sentido de que a aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição do órgão judiciário de origem, dispensada a remessa do recurso extraordinário a esta Corte, nos termos do art. 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil. Cito, como exemplo, a Rcl 42.193 AgR, ministro Alexandre de Moraes; e a Rcl 39.942 AgR, ministro Edson Fachin, que possui a seguinte ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DAS CORTES DE ORIGEM. DESCABIMENTO DA AÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.



    O Tribunal reclamado, ao negar seguimento a recurso extraordinário em que se questiona a aplicação de tese firmada em sede de repercussão geral, exerceu competência que lhe é própria, não havendo que se falar, por tal motivo, em usurpação da competência desta Corte Constitucional. 



    Por fim, é firme a jurisprudência desta Corte a respeito da absoluta excepcionalidade do reexame, na via reclamatória, do enquadramento levado a efeito pelos Tribunais de Justiça a propósito de orientações firmadas em sede de repercussão geral, cuja única hipótese de correção se dá em casos de evidente teratologia, no caso, inocorrente (Rcl 26.093 AgR, ministro Gilmar Mendes; Rcl 28.328 AgR-segundo, ministro Edson Fachin; Rcl 37.552 AgR, ministra Cármen Lúcia). 



    3. Em face do exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 1º de agosto de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente